Tribunal: TJMT
Processo: 1026138-33.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026138-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGANTE), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (EMBARGADO), MARCIO DIDOMENICO - CPF: 930.680.859-34 (EMBARGADO), RODRIGO VINICIUS CIVIERO D AGOSTINI - CPF: 074.459.609-29 (EMBARGADO), AIRTON JOSE D AGOSTINI - CPF: 600.336.229-49 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MARCIO DIDOMENICO - CPF: 930.680.859-34 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), RODRIGO VINICIUS CIVIERO D AGOSTINI - CPF: 074.459.609-29 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), AIRTON JOSE D AGOSTINI - CPF: 600.336.229-49 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por D’AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA e outros contra acórdão que proveu parcialmente Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, buscando a devolução de veículos objeto de alienação fiduciária.

Os Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a constrição de bens essenciais, bem como sobre a vigência da decisão que reconheceu a essencialidade da frota, ainda não revista pela assembleia geral de credores.

Requerem, com efeitos infringentes, o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial (Cascavel/PR) e a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo cível de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade dos veículos e vedou sua apreensão; (ii) estabelecer se a competência para deliberar sobre a posse e constrição de bens essenciais remanesce com o juízo da recuperação judicial após o término do
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de essencialidade dos bens e consignou que a proteção conferida pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 limita-se ao período de blindagem, o qual se encerrou em 20/08/2025.

5.

Foi destacado que, com o fim do
stay period
, os credores fiduciários retomam o direito de exercer a posse plena sobre os bens objeto de alienação fiduciária, mesmo quando tidos por essenciais, conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça.

6.

A competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos constritivos restringe-se à vigência do
stay period
, sendo legítima a retomada dos bens pelo juízo da ação individual após esse marco temporal.

7.
A decisão embargada está devidamente fundamentada e não incorre em omissão ou contradição, sendo a insurgência dos Embargantes dirigida à modificação do resultado do julgamento, o que não é admitido nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção conferida aos bens essenciais da empresa em recuperação judicial pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 limita-se ao período de blindagem (
stay period
).

2.

Findo o
stay period
, é legítima a retomada da posse dos bens objeto de alienação fiduciária pelos credores, ainda que haja reconhecimento judicial anterior de sua essencialidade.

3.

A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos sobre bens essenciais não subsiste após o término do
stay period
, cabendo ao juízo da execução individual deliberar sobre a restituição dos bens.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 330387893, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 327842855, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não apreciou a existência de
decisão anterior do juízo da recuperação judicial (Cascavel/PR)
, datada de 13/08/2025, a qual reconheceu a
essencialidade da frota de veículos
e
vedou qualquer tipo de constrição sobre os bens
, até deliberação da Assembleia Geral de Credores, ainda não finalizada.

Sustentam que, embora o acórdão embargado tenha se baseado na primeira parte do §3º do art. 49 da Lei 11.101/05, reconhecendo que os créditos fiduciários não se submetem à recuperação judicial,
deixou de analisar a segunda parte do dispositivo
, que veda expressamente a retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação antes da deliberação da assembleia de credores.

Suscitam que
houve omissão quanto à competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial
para decidir sobre atos de constrição ou retirada de bens essenciais, sendo tal competência pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem que
não foi considerado o impacto coletivo da apreensão dos veículos
, o que compromete a realização da própria Assembleia Geral de Credores, agendada para novembro/2025, e inviabiliza a continuidade das atividades da Recuperanda, com repercussão negativa sobre credores, trabalhadores e a função social da empresa, em violação ao art. 47 da LRF.

Assim, requerem:

I - o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições da r. decisão embargada; a atribuição de efeitos infringentes, declarando a competência exclusiva do d. juízo da 4ª Vara Cível de Cascavel/PR (processo nº 0001943-40.2024.8.16.0115) para decidir sobre a constrição e posse dos caminhões essenciais às atividades das Embargantes.

II - Subsidiariamente, caso não reconhecido o conflito de competência, requer-se a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, até ulterior deliberação do d. juízo da Recuperação Judicial.

Contraminuta acostada em id. 334577399.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A controvérsia recursal diz respeito a averiguar a possibilidade de restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência concedida em favor da Agravante em primeiro grau, notadamente a reativação dos rastreadores e a devolução dos veículos, diante de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que suspendeu referida medida.

Na origem, trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, ajuizada pela Agravante em face dos Agravados, na qual a autora pleiteia a rescisão de contratos de promessa de compra e venda, locação e arrendamento de caminhões, celebrados entre as partes, com a imediata restituição dos respectivos veículos, sob alegação de descumprimento contratual por parte das requeridas.

O magistrado singular, inicialmente, deferiu em 05/06/2025 a medida pleiteada pela Requerente para fins de “determinar que a requerida promova: (a) a imediata reativação dos rastreadores dos veículos descritos em Id 194001004; (b) a devolução de todos os veículos objetos dos contratos descritos em Id 194001004, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo em R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual determinação de busca e apreensão” (id. 196610969 – origem).

Entretanto, posteriormente, juízo de primeiro grau determinou em 29/07/2025 o sobrestamento dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida em favor da Inpasa, até ulterior deliberação pelo juízo da recuperação judicial e/ou julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Grupo D&D (n. 1019986-66.2025.8.11.0000), sendo esta a decisão ora recorrida.

Feitos tais apontamentos,
em consonância com o entendimento desta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000
, inexistem fundamentos mínimos para suspensão do processo de primeiro grau.

O simples fato de os Agravados estarem em recuperação judicial não lhes confere
proteção automática, indiscriminada e ilimitada
de todos os bens de terceiros que supostamente são utilizados em sua atividade empresarial.

Conforme se observa dos documentos acostados no Agravo de Instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000, que envolve as mesmas partes, a decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, foi proferida em 22/08/2024 (Recuperação Judicial n. 0001943-40.2024.8.16.0115).

A decisão que prorrogou o stay period e a essencialidade de bens por mais 180 (cento e oitenta) dias foi prolatada em 20/02/2025 (id. 294277883).

Levando em consideração a data em que foi prorrogada a blindagem (20/02/2025), tal proteção patrimonial perdurou até 20/08/2025,
de modo que já houve o seu transcurso.

Ainda que o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05 dispõe acerca da vedação à retirada de bens de capital do estabelecimento empresarial do devedor, o mesmo dispositivo deixa claro que essa proteção diz respeito ao período de blindagem.

Ou seja, considerando o transcurso do stay period, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a determinação de devolução dos veículos objeto dos contratos.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir (...).
4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite,
a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3º, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Logo, não ocorrendo nenhum fato novo que seja capaz de alterar o contexto processual, inexistem motivos plausíveis para se justificar o sobrestamento do feito, devendo a liminar inicialmente concedida em 05/06/2025 (id. 196610969 – origem) ser cumprida.

Registra-se que além dos indícios de descumprimento contratual por parte dos Recuperandos, como o não cumprimento do transporte mínimo e exclusivo de etanol da Agravada e o desligamento dos rastreadores dos veículos, também há notícias de sinistro envolvendo um dos caminhões da Recorrente (id. 202505698 – origem), o que reforça a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, quanto aos demais pedidos relativos à ampliação das medidas coercitivas, por ora,
consigno que caberá ao juízo a quo analisar a sua adoção dentro de uma análise quanto à razoabilidade e à proporcionalidade
, sob pena de supressão de instância. (...) - sic – id. 327842855.

Como se depreende da fundamentação expressa da decisão colegiada, o acórdão embargado apreciou de forma minuciosa a alegação de essencialidade dos bens.

Assentou-se que a decisão que reconheceu a essencialidade da frota foi proferida no curso do
stay period,
cuja prorrogação vigorou até 20/08/2025, e que, esgotado tal prazo, é legítima a retomada dos bens por credores fiduciários, ainda que tidos como essenciais à atividade empresarial, conforme entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, foram analisados os arts. 49, §3º, e 6º, §4º, da Lei 11.101/05, e expressamente consignado que a proteção dos bens essenciais à empresa limita-se ao período de blindagem. Após o seu encerramento, a restituição dos bens aos credores fiduciários é medida legítima, mesmo diante de eventual reconhecimento judicial de sua essencialidade.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial, pois restou consignado no voto que a atuação do juízo universal se restringe aos limites legais e temporais da recuperação, não havendo violação de competência quando, expirado o
stay period
, o juízo da execução determina a retomada dos bens objeto de alienação fiduciária.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025